Tribunal: TJBA
Processo: 8049097-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049097-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARGEMIRA FERREIRA DE NOVAIS

Advogado(s)
:
KELI CRISTINA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. NATUREZA COERCITIVA. CARÁTER NÃO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8049097-41.2025.8.05.0000, em que é agravante
ARGEMIRA FERREIRA DE NOVAIS
e agravado
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça